Tribunal: TJBA
Processo: 8027069-79.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8027069-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA DE RELAÇÃO DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS CÍVEL E DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. AÇÃO ORDINÁRIA VISANDO INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL. ESTALEIRO PARAGUAÇU. DISTRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA PARA O JUÍZO DE CONSUMO. CONFLITO SUSCITADO PELO JUÍZO CÍVEL. EXISTÊNCIA DO CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ACIDENTE DE CONSUMO. ENTENDIMENTO DO STJ. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. CONFLITO PROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº. 8027069-79.2025.8.05.0000
no qual figura, como suscitante, o
JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR
e, como suscitado, o
JUÍZO DA 8ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
JULGAR PROCEDENTE
o conflito, para
DECLARAR
competente o
Ju
ízo
da
8
ª Vara
de Relações de Consumo da Comarca de Salvador
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA,

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça

02